Tribunal: TJDFT
Processo: 0723957-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723957-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MONTEIRO FILHO AGRAVADO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o pedido formulado na petição de ID no 38546517, e a possível perda do objeto recursal, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator